Tribunal: TJDFT
Processo: 0715048-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TRANSMISSÃO DO BEM CONSTRITO PARA TERCEIRO. POSTERIOR INSISTÊNCIA DO CREDOR NA MANUTENÇÃO DO GRAVAME. ATRAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO EMBARGADO. TEMA 872 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos Embargos de Terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Resp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872). Caso em que a parte embargada/apelante, mesmo após ter ciência da alienação do veículo à embargante, insistiu na manutenção da constrição, por meio da impugnação aos embargos, inclusive veiculando teses atinentes à suposta fraude à execução, ao cabo rejeitadas, atraindo para si os ônus da sucumbência.
2. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.